Tribunal: TJMT
Processo: 0503225-40.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503225-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – MULTA EXORBITANTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É defeso ao Poder Judiciário incidir no mérito administrativo, sendo que o limite de sua atribuição é a observação da hipótese de o procedimento administrativo cumprir os preceitos e princípios dispostos na Constituição Federal.

2 – Não há que se falar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por vícios formais e materiais, na hipótese de o título executivo apresentar todos os elementos dispostos no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, com relação a débitos não-tributários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 503225-40.2015.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Bradesco Cartões S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os presentes embargos, este que tinha o intuito de que fosse reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como a multa aplicada no processo administrativo que deu origem ao título exequendo foi excessiva.

O Recorrente ainda foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, sustenta as razões recursais na tese de que a Certidão de Dívida Ativa não apresenta todos os elementos obrigatórios dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Subsidiariamente, afirma que a multa imposta não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que o procedimento administrativo que fixou a cominação ignorou os fatos, relativos ao feito administrativo.

Dessa maneira requer, inicialmente, a anulação da Certidão de Dívida Ativa, título executivo do feito originário, e, subsidiariamente, a redução da multa administrativa imposta.

O Recorrido, no ID nº 21091633, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Bradesco Cartões S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os presentes embargos, este que tinha o intuito de que fosse reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como a multa aplicada no processo administrativo que deu origem ao título exequendo foi excessiva.

No presente feito, pelo que se vislumbra, existem duas discussões que devem ser observadas, a primeira é com relação a nulidade da Certidão de Dívida Ativa executada, pela ausência de demonstração dos elementos dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, e, subsidiariamente, a minoração da cominação administrativa fixada, eis que se encontra em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Antes de ingressar ao julgamento, é necessário tecer alguns comentários. Como pode ser verificado da exordial, bem como das razões recursais, o Recorrente visa a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa, esta que se firma sobre a cobrança de dívida não-tributária, oriunda de condenação administrativa realizada pelo Procon.

Dessa maneira, há de aplicar o Código Tributário Nacional apenas de forma subsidiária, além deste fato, há de se observar que é defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, já que é clara violação ao princípio da separação de poderes.

Destarte, no limite de sua atribuição, o Poder Judiciário pode, apenas, observar a regularidade do procedimento à luz dos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade etc.).

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Com relação a estes fatos, além da questão de não se poder incidir no mérito administrativo, verifica-se que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, não há qualquer menção com relação a juntada do processo administrativo.

Dessa forma, seria temerário afirmar que a multa imposta pelo Procon é irregular, já que não é possível auferir os fundamentos, e demais circunstâncias que levaram o referido Órgão a fixar a cominação.

Assim, resta observar se a Certidão de Dívida Ativa é regular.

Para se verificar a regularidade do mencionado documento, deve-se analisar este em contraste ao artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal. Confira-se:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

[...]

De maneira específica, o Recorrente aponta que a CDA não aponta os fundamentos legais relativos à cominação, ou seja, não há o apontamento dos dispositivos legais para a exigibilidade da dívida, e de que não há o número do processo administrativo no título executivo.

Pela simples observar do título executivo, entretanto, é possível verificar não só ambos os elementos, mas todos os dispostos no artigo 2º, § 5º, da LEF.

Com relação aos dois pontos, em tese, ausentes, verifica-se do ID nº 318903 – autos originários, que: a infração se deu com base no Artigo 6º, inciso III, Artigo 39 c/c 55, § 4º, da Lei nº 8.078/90 e Artigo 13, inciso VI, Artigo 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97 (inciso III); e o número do processo administrativo é 323030/2015 (inciso VI).

Desta forma, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e, apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o artigo 2º, §5º, da Lei Federal n. 6.830/1980.

(N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/3/2021, publicado no DJE 24/3/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021